Tribunal: STF
Processo: RHC 239829
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de descaminho. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Regime prisional. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Réu reincidente. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Gamallier Armínio de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 854.821/PR (evento 41).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de descaminho (art. 334, § 1º, IV, do Código Penal) (evento 11).



    No presente writ, a Defesa alega inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para exasperar a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e conduta social do agente. Sustenta excessiva a fração de aumento da pena-base com fundamento nos antecedentes do Recorrente. Argumenta desproporcional a imposição do regime prisional fechado ante a natureza do crime e o quantum de pena aplicado. Requer o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional semiaberto (evento 47).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 67).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No que se refere à culpabilidade, verifica-se que o fato de o paciente estar respondendo a uma execução penal quando cometeu o novo delito, constitui fundamentação adequada para a exasperação da pena-base. 



    2. Não se verifica desproporcionalidade no quantum de aumento relativo aos maus antecedentes, pois o paciente possui várias condenações definitivas, o que justifica a exasperação acima de 1/6. 



    3. Está justificada a consideração desfavorável da conduta social, já que consta dos autos a "fixação de medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei Maria da Penha em desfavor do acusado (autos nº 0006659-47.2021.8.16.0170 e 0012135-13.2014.8.16.0170 - 1ª Vara Criminal de Toledo), informação suficiente para que se reconheça a inadequação de sua conduta social no âmbito de suas relações familiares" (e-STJ fl. 273). O comportamento afetivo do réu em família mostrou-se reprovável, revelando maior desvalor na conduta perpetrada. 



    4. "Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena- base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020). 



    5. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 



    6. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria e a condição de reincidente do paciente, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    O magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base, à seguinte fundamentação (evento 7, fls. 8-11): 



    “(...).



    2.2. Individualização da pena 



    Descaminho (CP: art. 334) 



    Pena abstrata - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 



    A culpabilidade (juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu) é vetorial exponencialmente negativa, haja vista que o réu, por ocasião dos fatos, estava respondendo a uma execução penal relacionada a condenações anteriores (Execução Penal n. 0004745-55.2015.8.16.0170 - Vara de Execução em Meio Aberto de Toledo), ou seja, dispunha de experiência criminal suficiente para lhe atribuir maior respeito à atividade coercitiva/fiscalizatória estatal. Ainda assim, demonstrou total descaso com as ordens judiciais e estatais, bem como com os comandos legislativos de ordem penal, ingressando em empreitada criminosa com amplo domínio das consequências dela provenientes. 



    Assim, com base nos fundamentos expostos acima,exaspera-se a pena em 4 meses e 15 dias de reclusão. 



    A respeito dos antecedentes (fatos penais pretéritos ao crime praticados pelo réu), a vetorial apresenta-se exponencialmente negativa. Conforme certidões anexadas no evento 1, PROCADM3, p. 38-64, o sentenciado ostenta as seguintes condenações definitivas: 



    (a) Ação Penal n. 5000429-61.2019.4.04.7017: Data da condenação: 29/05/2019; Incurso nos artigos: ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.; Trânsito em julgado Acusação: 30/05/2019; Trânsito em julgado Defesa: 04/12/2019; Pena privativa de liberdade: 02 ANOS, 01 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO.; Execução Penal: 50000932320204047017; Sit do Proc Exec Penal: BAIXADO; Suspensão condicional da pena: NÃO; Houve substituição da pena: NÃO; 



    (b) Ação Penal n. 5001335-64.2013.4.04.7016: Data da condenação: 22/10/2014; Incurso nos artigos: ART. 334, §1º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL; Trânsito em julgado Acusação: 24/10/2014; Trânsito em julgado Defesa: 21/02/2015; Pena privativa de liberdade: 1 ANO DE RECLUSÃO; Execução Penal: 5001858- 08.2015.4.04.701; Sit do Proc Exec Penal: BAIXADO; Suspensão condicional da pena: NÃO; Houve substituição da pena: NÃO; Data da extinção da punibilidade: 19/10/2015; Motivo da extinção da punibilidade: INDULTO DA PENA IMPOSTA - EXTINTA A PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 107, II, DO CP; 



    (c) Ação Penal n. 5004289-44.2017.4.04.7016: Data da condenação: 14/08/2018; Incurso nos artigos: ARTIGO 334-A, §1º, INC I, DO CÓDIGO PENAL, C.C ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68; Trânsito em julgado Acusação: 29/01/2019; Trânsito em julgado Defesa: 08/02/2019; Pena privativa de liberdade: 2 ANOS, 7 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO.; Execução Penal: 50005872220194047016; Sit do Proc Exec Penal: BAIXADO; Suspensão condicional da pena: NÃO; Houve substituição da pena: NÃO; 



    (d) Ação Penal n. 0002000-19.2014.8.16.0112: Data infração: 25/04/2014; Imputação: CTB, ART 310; Data sentença: 29/07/2016; Trânsito em julgado Data processo: 24/10/2017; 



    (e) Ação Penal n. 0003082-08.2014.8.16.0170: Data infração: 06/04/2014; Imputação: CTB, ART 306; Data sentença: 05/11/2015; Trânsito em julgado Data processo: 10/11/2015; 



    (f) Ação Penal n. 0002643-89.2017.8.16.0170: Data infração: 11/03/2017; Imputação: CTB, ART 306 e CP, ART 331; Data sentença: 26/06/2020; Trânsito em julgado Data processo: 18/01/2021; 



    (g) Ação Penal n. 0006658-62.2021.8.16.0170: Data infração: 01/07/2021; Imputação: CP, ART 129 (Lesão corporal - Violência Doméstica), ART 147; Data sentença: 09/11/2021; Trânsito em julgado Data processo: 16/11/2021; 



    (h) Ação Penal n. 0010630-55.2012.8.16.0170: Data infração: 08/10/2012; Imputação: LEI 10826/03, ART 16 - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, § único, inciso IV; Data sentença: 20/10/2014; Trânsito em julgado: 13/04/2015. 



    Em relação à Ação Penal n. 0006658-62.2021.8.16.0170, referente a fato praticado em 30/01/2020, verifica-se que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 16/11/2021. Ainda que o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na referida ação penal tenha ocorrido após a prática dos fatos objetos desta sentença, o delito foi praticado em momento anterior, autorizando-se com isso a negativação dos antecedentes do sentenciado:



    (...)



    A condenação descrita no item (a) supra será considerada para fins de reincidência delitiva na segunda fase da dosimetria. Em relação às condenações descritas nos itens (b) a (h), autorizam o reconhecimento dos maus antecedentes do sentenciado e justificam a exasperação exponencial da pena no total de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, adotando-se o critério objetivo de 4 meses e 15 dias por condenação definitiva anterior. 



    A conduta social do agente (atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade), é vetorial negativa. Conforme consta no evento 1, PROCADM3, p. 38-64, há notícias de fixação de medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei Maria da Penha em desfavor do acusado (autos nº 0006659-47.2021.8.16.0170 e 0012135-13.2014.8.16.0170 - 1ª Vara Criminal de Toledo), informação suficiente para que se reconheça a inadequação de sua conduta social no âmbito de suas relações familiares. Inclusive, como já destacado acima, o acusado registra uma condenação definitiva pela prática de delitos praticados no contexto de violência doméstica, o que corrobora o reconhecimento de sua conduta social inapropriada. 



    Conforme já decidiu o E. TRF 4ª Região, "registros de violência doméstica com fundamento da Lei Maria da Penha é fator que permite a negativação da conduta social, pois denota o comportamento do agente no âmbito familiar" (TRF4, ACR 5001301-08.2021.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 02/06/2022). 



    Portanto, reconhecendo-se a inadequação da conduta social do sentenciado, majora-se a pena-base em 4 meses e 15 dias de reclusão. 



    A personalidade (boa ou má índole, maior ou menor sensibilidade ético-social, presença ou não de eventuais desvios de caráter) deve ser considerada exponencialmente negativa, haja vista as informações de envolvimento contumaz e expressivamente reiterado do réu em práticas delitivas típicas de região de fronteira, havendo registros de 16 (dezesseis) autuações aduaneiras em seu desfavor. Esta informação denota que o sentenciado possui personalidade severamente desviada e claramente voltada à criminalidade, fazendo das práticas delitivas em região de fronteira seu principal meio de vida. Com isso, justifica-se a exasperação da pena na proporção exponencial de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão. 



    O motivo do crime (razões que moveram o agente a cometer o crime) é o comum à espécie. 



    As circunstâncias do crime (estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o modo de execução do crime, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, os instrumentos empregados, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato) são neutras.



    As consequências do crime (extensão do dano produzido pela prática criminosa) foram minoradas pela apreensão das mercadorias descaminhadas. 



    Descabe a análise do comportamento da vítima (contribuição da vítima para a ação delituosa), haja vista a natureza do crime. 



    Diante disso, fixa-se a pena-base no patamar máximo legalmente admitido, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão.



     Na segunda fase da dosimetria, aplicável ao caso a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), a qual resta compensada com a agravante da reincidência delitiva (art. 61, I, CP), reconhecida com base na condenação definitiva anterior nos autos da Ação Penal n. 5000429- 61.2019.4.04.7017, com trânsito em julgado em 04/12/2019. Assim, a pena provisória fica mantida em 4 (quatro) anos de reclusão. 



    Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem ponderadas, razão pela qual a pena definitiva vai fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.” 



    O Tribunal local reduziu o aumento relativo aos antecedentes do Recorrente, afastou o vetor personalidade e manteve as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista que (evento 11):



    “... na primeira fase da dosagem da pena o sentenciante fixou em 4 (quatro) anos de reclusão ante a valoração negativa das vetoriais culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade. 



    3.1.1. A culpabilidade foi valorada negativamente, pois "o réu, por ocasião dos fatos, estava respondendo a uma execução penal relacionada a condenações anteriores (Execução Penal n. 0004745-55.2015.8.16.0170 - Vara de Execução em Meio Aberto de Toledo), ou seja, dispunha de experiência criminal suficiente para lhe atribuir maior respeito à atividade coercitiva/fiscalizatória estatal. Ainda assim, demonstrou total descaso com as ordens judiciais e estatais, bem como com os comandos legislativos de ordem penal, ingressando em empreitada criminosa com amplo domínio das consequências dela provenientes".



    Na hipótese, correta a negativação da vetorial, porquanto o fato de ter o réu cometido o delito que ora se julga enquanto estava respondendo ao supra citado processo por óbvio evidencia seu descaso com o judiciário, o que implica no incremento do grau de reprovabilidade da conduta por ele praticada. 



    Assim, nenhum reparo a ser feito na dosagem por este elemento, mantendo-se a elevação em 4 meses e 15 dias de reclusão. 



    3.1.2. Quanto aos antecedentes criminais, o acusado apresenta extensos registros conforme certidões (processo 5001827- 38.2022.4.04.7017/PR, evento 1, PROCADM3, p. 38-64) e anotado em sentença. 



    Embora correta a consideração negativa de tal vetorial, entendo que o incremento operado pelo magistrado (02 anos, 07 meses e 15 dias) é excessivo. Assim, reduzo o aumento para 12 meses, quantum que se mostra razoável e proporcional ao caso em exame. 



    3.1.3. No que se refere à conduta social o magistrado corretamente considerou o vetor negativo nos seguintes termos: "A conduta social do agente (atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade), é vetorial negativa. Conforme consta no evento 1, PROCADM3, p. 38-64, há notícias de fixação de medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei Maria da Penha em desfavor do acusado (autos nº 0006659- 47.2021.8.16.0170 e 0012135-13.2014.8.16.0170 - 1ª Vara Criminal de Toledo), informação suficiente para que se reconheça a inadequação de sua conduta social no âmbito de suas relações familiares. Inclusive, como já destacado acima, o acusado registra uma condenação definitiva pela prática de delitos praticados no contexto de violência doméstica, o que corrobora o reconhecimento de sua conduta social inapropriada." 



    Nesse sentido, o entendimento firmado neste Tribunal:



    (...)



    Mantenho, portanto, a majoração da vetorial conduta social do agente em 4 meses e 15 dias de reclusão. 



    3.1.4. A personalidade foi valorada negativamente "haja vista as informações de envolvimento contumaz e expressivamente reiterado do réu em práticas delitivas típicas de região de fronteira, havendo registros de 16 (dezesseis) autuações aduaneiras em seu desfavor. Esta informação denota que o sentenciado possui personalidade severamente desviada e claramente voltada à criminalidade, fazendo das práticas delitivas em região de fronteira seu principal meio de vida". 



    Sabe-se que a vetorial relativa à personalidade diz respeito "à boa ou má índole, maior ou menor sensibilidade ético-social, presença ou não de eventuais desvios de caráter". 



    Os fundamentos apresentados, no entanto, não possibilitam a negativação da personalidade do agente, pois se trata de circunstância judicial afeta mais ao campo da psicologia do que ao do direito, vez que é tarefa árdua investigar o particular modo de agir e pensar do agente, a fim de demonstrar cabalmente uma personalidade desregrada.



    Assim, "para que seja possível a valoração da personalidade do condenado, é necessário que os elementos concretos dos autos venham a demonstrar a maior periculosidade do réu, aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social" (TRF4, ACR 5012883-60.2015.4.04.7002, Sétima Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 06/03/2018). 



    Oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, consolidou o seu entendimento e em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1077), assentou que: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente". 



    Eis a ementa do referido julgado:



    (...)



    Não há, portanto, elementos que permitam analisar a personalidade do réu, razão pela qual afasto o aumento de 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão. 



    3.1.5. Assim, fixo a pena-base em 02 anos e 09 meses de reclusão. 



    Na segunda fase, correta a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva em 02 anos e 09 meses de reclusão.”



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria fixada na instância antecedente, assinalou que: 



    “Na espécie, verifica-se que o fato de o paciente estar respondendo a uma execução penal foi corretamente valorado pelo Juízo de origem quando analisou o novo delito, tendo o Tribunal local mantido tal circunstância que havia sido utilizada para exasperar a pena-base. 



    Justamente por demonstrar tal descaso com a Justiça, o fato de cometer novo delito enquanto está em execução de pena anterior não é elementar do art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, de modo que não há que se falar que a pena-base do presente crime foi majorada pela Jurisdição de primeiro grau com base em elementos próprios do crime atual ou em elementos que não se subsomem à reprovabilidade da conduta do agente ou mediante bis in idem com a agravante da reincidência ou multirreincidência. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Pertinente ao quantum de aumento para os maus antecedentes, não se verifica desproporcionalidade, pois o paciente possui várias condenações definitivas, o que justifica a exasperação acima de 1/6, como se verifica do seguinte excerto (e-STJ fl. 273): 



    Quanto aos antecedentes criminais, o acusado apresenta extensos registros conforme certidões (processo 5001827- 38.2022.4.04.7017/PR, evento 1, PROCADM3, p. 38-64) e anotado em sentença.



    Quanto à avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128/129, grifei). 



    A meu ver, justificada está a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que consta dos autos a "fixação de medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei Maria da Penha em desfavor do acusado (autos nº 0006659- 47.2021.8.16.0170 e 0012135-13.2014.8.16.0170 - 1ª Vara Criminal de Toledo), informação suficiente para que se reconheça a inadequação de sua conduta social no âmbito de suas relações familiares" (e-STJ fl. 273). Assim, o comportamento afetivo do réu em família mostrou-se reprovável, revelando maior desvalor na conduta perpetrada. 



    Por oportuno, cito o seguinte julgado, aplicável ao caso, pois, apesar de não se referir exatamente à mesma circunstância do art. 59 do CP, corretamente negativada pela sentença (conduta social), admitiu a majoração da pena-base pela fixação de medidas protetivas em desfavor do acusado:



    (...)



    Quanto à desproporcionalidade na fixação da pena-base, como é cediço, a primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP. 



    As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao julgador apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo, sendo inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade, sem indicação de dados concretos, objetivos e subjetivos, que justifiquem o afastamento da pena do mínimo legal estabelecido ao tipo penal. 



    Nesse contexto, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do CP, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Da leitura do acórdão de origem, observa-se que a Corte local reduziu o aumento da pena-base de 4 anos para 2 anos e 9 meses, em razão do grande número de condenações em desfavor do paciente, que, portanto, teve negativado o vetor dos maus antecedentes, bem como, a culpabilidade e a conduta social, aumento que considero arrazoado e proporcional, não havendo ilegalidade a ser corrigida no ponto. Assim, considero que o aumento foi aplicado com plena observância à discricionariedade vinculada do julgador. 



    É digno de nota, ainda, que não há direito subjetivo à fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada legalmente.”



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de descaminho foi fixada em 02 anos e 9 meses de reclusão, portanto, 1 ano e 9 meses acima do mínimo legal, negativados a culpabilidade, os maus antecedentes e a conduta social.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



     O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime fechado, ponderou que “apesar de o crime em questão não ser de tão elevada gravidade e a pena ser inferior a 4 anos, a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais e a condição de reincidente do paciente demonstram que o regime adequado é mesmo o fechado”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado” (RHC 210.394-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.06.2022); “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 194.393-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.05.2021); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC 176.94- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator